Tribunal: TJES
Processo: 0016717-51.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016717-51.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVANDRO SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016717-51.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVANDRO SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 10 horas e 20 minutos, no estabelecimento comercial ‘ENKART JEANS’, localizado na Rua Santa Cruz, nº 70, bairro Glória, município de Vila Velha/ES, o denunciado ERIVANDRO SANTOS DE JESUS, já qualificado, fazendo uso de uma ARMA BRANCA, tipo FACA, e mediante GRAVE AMEAÇA e RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, ROUBOU do referido estabelecimento comercial, de propriedade da vítima NEUSA CALIARI MODESTO, 2 (dois) aparelhos de telefonia celular e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, conforme consta no BU nº 46671378 (fls. 16/18), bem como, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 13 horas, no estabelecimento comercial ‘RAYANE JOIAS’, localizado no ‘Centro Comercial Top Model’, sito à Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1015, bairro Glória, município de Vila Velha/ES, o denunciado ERIVANDRO, novamente fazendo uso de uma ARMA BRANCA, tipo FACA, e mediante GRAVE AMEAÇA e RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, ROUBOU do referido estabelecimento comercial, onde trabalha a vítima ALEXSANDRA ANGELO ARAUJO, 1 (um) cordão de prata, conforme consta no BU nº 46695848 (fls. 04/08).

EVENTO 1: ROUBO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ‘ENKART JEANS’

Consta do presente procedimento persecutório, que no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 10 horas e 20 minutos, o denunciado ERIVANDRO, agindo de forma premeditada e imbuído do ânimo de subtrair coisa alheia, adentrou no estabelecimento comercial ‘ENKART JEANS’, onde estavam a proprietária NEUSA CALIARI MODESTO e a funcionária CLENILDA RAMOS DE OLIVEIRA, e, mostrando para as referidas vítimas a ARMA BRANCA, tipo FACA, que trazia consigo, anunciou tratar-se de um ASSALTO, exigindo que elas lhe entregassem ‘algo de valor’, ameaçando-as de morte a todo instante.

Consta que, em ato contínuo, o denunciado ERIVANDRO, apontando a FACA que estava portando em direção às vítima NEUSA e CLENILDA, as levou para os fundos da loja e ordenou que elas não saíssem de lá, restringindo a liberdade das mesmas, após o que o referido denunciado ROUBOU 2 (dois) aparelhos de telefonia celular, um da marca SAMSUNG, modelo GALAXY A10, de propriedade da vítima NEUSA, avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e o outro da marca SAMSUNG, modelo GALAXY M62, de propriedade de POLYANNA CALIARI MODESTO, filha de NEUSA, bem como a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) que estava no caixa do estabelecimento comercial.

Consta que, de posse da ‘res furtiva’, o denunciado ERIVANDRO empreendeu fuga, tomando destino ignorado, tendo a vítima POLYANNA registrado o BU nº 46671378 (fls. 16/18) comunicando os fatos.

EVENTO 2: ROUBO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ‘RAYANE JOIAS’

Consta do presente procedimento persecutório, que no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 13 horas, o denunciado ERIVANDRO, agindo de forma premeditada e imbuído do ânimo de subtrair coisa alheia, fazendo-se passar por um cliente, entrou no estabelecimento comercial ‘RAYANE JOIAS’ e solicitou que a funcionária ALEXSANDRA ANGELO ARAUJO lhe mostrasse um cordão de prata, o que foi feito, tendo o referido denunciado dito que o valor estava alto, após o que se retirou da loja.

Consta que, pouco tempo depois, o denunciado ERIVANDRO retornou ao aludido estabelecimento comercial e, ao adentrar, anunciou tratar-se de um ASSALTO, tendo, em seguida, sacado uma ARMA BRANCA, tipo FACA, que estava em seu poder e, apontando-a em direção à barriga da vítima ALEXSANDRA, obrigou ela e a outra funcionária, identificada apenas como ELIANE, a subirem a escada da loja, a fim de trancá-las no andar superior, para que ele pudesse subtrair livremente as joias no estabelecimento, sendo que, a todo instante, o denunciado ERIVANDRO ameaçava as vítimas de morte.

Consta que, mesmo amedrontada, a vítima ALEXSANDRA ainda tentou empurrar o denunciado ERIVANDRO, sem sucesso, sendo que, ao chegarem ao segundo andar, as vítimas ELIANE e ALEXSANDRA rapidamente entraram na sobreloja e trancaram a porta do local, conseguindo, assim, se proteger do denunciado ERIVANDRO, que permaneceu do lado de fora exigindo que as mesmas lhe entregassem as chaves do cômodo.

Consta que, nesse momento, as vítimas ELIANE e ALEXSANDRA gritaram por socorro, chamando, assim, a atenção de populares que passavam pelo local, ocasião em que o denunciado ERIVANDRO ROUBOU 1 (um) cordão de prata do estabelecimento comercial, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e empreendeu fuga, mas foi alcançado e detido por populares na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo à loja da ‘Chocolates Garoto’, ainda de posse da faca utilizada para a prática do crime e do cordão subtraído, que foi restituído à vítima ALEXSANDRA.

Consta que, ao tomar conhecimento da detenção do denunciado ERIVANDRO, a vítima CLENILDA, funcionária do estabelecimento comercial ‘ENKART JEANS’, foi ao local da abordagem, oportunidade em que, de pronto, reconheceu o dito denunciado como sendo o autor do roubo ocorrido no referido estabelecimento comercial no dia 24 de dezembro de 2021.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Em suas razões a defesa postulou a absolvição do apelante.

Para tanto, argumenta que inexistem provas suficientes de autoria delitiva.

Em que pese a argumentação tecida no pleito absolutório, não entendo que mereça prosperar.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 08/12 e 20/22) e pelo Auto de Apreensão (fls. 28/29).

Em relação à autoria, entendo amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução. Vejamos:

NEUSA CALIERI MODESTO (vítima, em sede policial, fl. 23): que é comerciante e que tem uma loja no bairro da Glória; QUE é a proprietária da Loja Enkart Jeans; QUE no dia 24.11.2021 por volta 10h da manhã - estava trabalhando, quando um indivíduo que entrou sozinho na loja, anunciando um assalto; QUE o indivíduo estava com uma faca imensa e a ameaçava de morte; QUE Ele exigia, ‘algo de valor’; QUE ele tinha uma bolsinha preta; QUE o homem ao entrar na loja, pegou sua funcionária de nome Clenilda Ramos de Oliveira e a levou para os fundos da loja; QUE o indivíduo subtraiu o aparelho celular da sua filha, que no momento dos fatos, havia saído da loja, bem como subtraiu seu aparelho celular - marca Samsung A1O, custou a quantia de R$ 1500(mil e quinhentos reais); QUE ele também roubou cerca de trinta e cinco reais que estava no caixa; QUE hoje, dia 30.11.2021 - soube um indivíduo havia assaltado uma loja do Top model - a loja Raiane Joias; QUE então, sua funcionária foi ver o que estava acontecendo e disse: ‘Neusa, é ele’, em referência ao indivíduo que assaltou a sua loja no dia 24.11.2021; QUE compareceu espontaneamente até a 2a Delegacia Regional, para prestar seu depoimento; QUE no local, RECONHECEU o indivíduo ERIVANDRO SANTOS DE JESUS como sendo o homem que a roubou no dia 2411212021; QUE perguntada se consegue descrevê-lo, respondeu dizendo que: ‘ele é magro, bigodinho, branco, no dia estava com bermuda vermelha e camisa preta, estatura de no máximo 1,70m (...)

ALEXSANDRA ÂNGELO ARAÚJO (vítima, em sede policial, fl. 17): A Declarante estava trabalhando na Loja Raiane Joias, localizada no bairro da Glória, em frente ao Banco do Brasil, quando um indivíduo entrou sozinho, com uma bolsa preta e pediu um cordão de prata; QUE ele saiu da loja e logo depois voltou; QUE quando ele voltou, ele disse que iria levar o cordão, mas em seguida, anunciou o assalto e colocou uma faca na direção da sua barriga e ficou encostando a faca na sua barriga; QUE o indivíduo a obrigou a subir a escada; QUE o indivíduo dizia a todo momento, que iria lhe matar; QUE a Declarante ainda deu um empurrão no indivíduo, para ele não chegar perto e ele continuou dizendo que iria lhe matar; QUE a outra funcionária de nome Eliane foi na frente; QUE ao subir as escadas - tem uma porta logo acima - que Eliane entrou e depois conseguiu entrar e bateu o portão; QUE dessa forma, conseguiu se proteger; QUE o homem ficou exigindo as chaves de onde a Declarante estava, mas conseguiu enganá-lo e não entregou as chaves; QUE começou a gritar e populares começaram a gritar: " pega o ladrão"; QUE foi subtraído: um cordão de prata, sendo recuperado pelos populares que detiveram ele; QUE o cordão custa quatrocentos e cinquenta reais; QUE viu quando ele mexeu na gaveta e não sabe dizer se ele subtraiu dinheiro; QUE na loja possui sistema de videomonitoramento e que forneceu as imagens, quando solicitada; QUE foram os populares que prenderam o rapaz, na rua da Garoto; QUE a guarda municipal o prendeu; QUE RECONHECEU, no local dos fatos, com convicção que foi o nacional ERIVANDRO SANTOS DE JESUS, como sendo o autor do roubo; QUE o homem que a assaltou tem uma tatuagem com duas crianças no braço, é magro, mestiço claro, que acredita que ele tenha cerca de 1,65m (...)

NEUSA CALIERI MODESTO (vítima, em juízo): que estava no estoque da loja e sua colega na frente; Que o acusado entrou empurrando a outra funcionária para os fundos da loja; Que ele estava com uma faca; Que ficou ameaçando as vítimas; Que tentou tranca-las, mas a porta não tinha chave; Que o acusado saiu correndo do local; Que ficou abalada com o assalto; Que o acusado estava muito agressivo; Que não teve dúvidas em reconhecer o acusado; Que confirma seu depoimento prestado na esfera policial (...)

CLENILDA RAMOS DE OLIVEIRA (vítima, em juízo): que estava no balcão da loja; Que o acusado entrou perguntando se tinham bermuda masculina; Que a depoente respondeu que não trabalhavam com isso; Que neste momento o acusado levou a mão a cintura, tirou a faca e anunciou o assalto; Que a todo momento fazia ameaças; Que Neusa estava no estoque; Que o acusado conduziu a depoente para o estoque; Que o acusado a todo momento pedia coisas de valor; Que o acusado levou o celular de Neusa e o de Polyana que estava carregando; Que o acusado pediu que as vítimas colocassem os bens em uma bolsa; Que o acusado tentou tranca-las no estoque; Que uma semana depois houve um assalto em uma loja próxima; Que foi até o local e reconheceu o acusado sem sobre de dúvidas; Que depois do assalto, quanto entra algum homem na loja, fica incomodada (...)

GMVV DILNEI GARCIA DA SILVA (testemunha, em juízo): que no DPJ o acusado teria sido reconhecido por outras pessoas além daquelas que o declarante estava conduzindo; que em relação à RAYANE JOIAS, o declarante se encontrava em patrulhamento e foram acionados; que foram ao local e encontraram o acusado detido; que a vítima teria reconhecido o acusado; que a vítima teria dito que o acusado se passou por cliente, e que o acusado estava utilizando uma faca para cometer o roubo (...)

GMVV FÁBIO MATINELLI DE OLIVEIRA (testemunha, em juízo): que se recorda dos fatos; Que foram acionados para uma ocorrência de roubo no Bairro Glória; Que ao chegarem ao local o acusado já estava detido por populares; Que o acusado roubou uma loja de joia;. Que levou um cordão, mas dispensou o objeto durante a fuga; Que de imediato a vítima o reconheceu como autor do fato.

Soma-se, ainda, o depoimento prestado pelo réu, o qual confessou parcialmente a dinâmica dos fatos:

ERIVANDRO SANTOS DE JESUS: que realizou os roubos; Que fez os roubos sozinho; Que estava com uma faca pequena; Que da Enkart Jeans roubou dois celulares; Que vendeu os aparelhos. Que no segundo assalto não chegou a levar qualquer objeto; Que não ameaçou ninguém; Que não se lembra onde jogou o cordão. (...)

Conforme se extrai dos autos, o apelante entrou no estabelecimento comercial “Enkart Jeans” e subtraiu os aparelhos celulares de duas funcionárias, bem como a quantia de R$35,00 (trinta e cinco reais) que estava no caixa da loja.

Nesse ponto, as vítimas ainda esclarecem que o réu as ameaçou com uma faca durante toda a ação criminosa e, inclusive, tentou trancá-las no estoque do referido estabelecimento.

Seis dias após os fatos, o apelante ingressou na loja “Rayane Joias” e, mediante o emprego de faca, roubou o cordão de prata da vítima Alexsandra Angelo Araújo, oportunidade em que foi detido por populares.

Como se vê, após uma análise das provas colhidas, fica inteiramente demonstrado que o apelante praticou os crimes descritos na denúncia, restando impossível acolher a tese defensiva.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016717-51.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVANDRO SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. 1. Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação. 2. Recurso não provido.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.